Tribunal: TJMT
Processo: 0002581-54.2019.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002581-54.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Favorecimento real]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO FERNANDES BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 055.662.531-56 (APELANTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ABSOLVIÇÃO
- NÃO ACOLHIMENTO - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA TÍPICA - SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, COMPROVADAS -
2.

PENA INTERMEDIÁRIA
- PEDIDO DE FIXAÇÃO
AQUÉM DO MÍNIMO -
IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA SÚMULA 231 STJ -
3.

TRÁFICO PRIVILEGIADO -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DEFERIMENTO -
4. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS -
APELO EM PARTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

1.
Mostra-se escorreita a condenação pelo crime de tráfico de droga se o apelante transportou até o estabelecimento prisional substância entorpecente em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, ainda que não tenha conseguido entregá-la ao destinatário. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 7 TCCR/TJMT:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

2.
Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado por meio da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF;

3.
Preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006, o apelante faz j
us à redução da pena em 2/3 (dois terços), principalmente, diante da pequena quantidade de entorpecente e da existência de comprovação de que o acusado exercia ao tempo do crime atividade lícita e remunerada.

4.
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução pena
l.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ricardo Fernandes Barbosa
foi
condenado
à pena individualizada de
5 anos 4 meses e 10 dias
de reclusão, além de
3 meses de detenção,
em regime
semiaberto
, mais pagamento de
583 dias-multa
, porque teria cometido os crimes de
Tráfico de droga
(artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e
Favorecimento real
(Art. 359-A, CP).

Inconformado, pleiteia a
absolvição
do crime de Tráfico de droga, sob o fundamento de que a modalidade tentada da conduta não é punida; se vencido em tal pleito, pretende a
redução da pena intermediária
aquém do mínimo legal, mediante a incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa e, em relação à derradeira fase da dosimetria, pugna o
reconhecimento do tráfico privilegiado
e, por fim, a
concessão de justiça gratuita
(Id n.o 77223038 - Pág. 48).

Contrarrazões do
Ministério Público
pelo
desprovimento
do apelo (Id n.o 77223038 - Pág. 74).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (Id n.o 79622460),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n° 11.343/2006 e art. 349-A, do CP, imputando a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 03 meses de detenção, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 583 dias-multa – Inconformismo da defesa - A defesa requer a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, por fim, reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade –
Alegações improcedentes - Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Manutenção da pena-base - Ausência de interesse recursal - Pena-base aplicada no mínimo legal- Incidência da súmula 231, do STJ Impossibilidade de aplicação da minorante -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
1 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021